Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMPRIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. VIABILIDADE. ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (vício intrínseco) com relação ao pedido de cumprimento integral da obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento médico essencial à vida do paciente, e não apenas a determinar o cumprimento provisório da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A omissão residiria na falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia.
5. No acórdão embargado, a matéria debatida circunscreveu-se à questão da exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela antecipada, em cumprimento provisório de sentença em autos apartados, a revelar a omissão no julgado.
6. O Código de Processo Civil prevê que “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa” são títulos passíveis de cumprimento de sentença (art. 515, inc. I).
7. No caso concreto se mostra viável o cumprimento provisório da obrigação de fazer consistente na determinação, em decisão concessiva de tutela provisória de urgência, ao Bradesco Saúde S.A que autorize a realização de procedimento médico na sua rede credenciada.
8. Não existem obstáculos para que o autor/apelante peça o cumprimento forçado da obrigação de autorização do tratamento, bem como o cumprimento forçado do pagamento da multa cominatória, em processo autônomo. A medida revela-se, inclusive, recomendável, para que não resulte em tumulto processual no processo de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, inciso I, 1.022, I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022. TJDFT, Acórdão 1609796, Relator(a): Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, DJe: 6.9.2022.